Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-90.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000998-90.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE TOSTA DOS SANTOS JACOBINA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA SOLEDADE RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA SOLEDADE RIBEIRO

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelações cíveis simultâneas. Servidor público temporário. Contratação nula. Verbas trabalhistas. FGTS. Adicional de insalubridade. Gratificação SUS. Danos morais. Consectários legais. EC nº 113/2021.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Dias D’Ávila e por servidora pública temporária que exerceu a função de enfermeira no período de 15/06/2009 a 02/06/2014, contra sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e condenou o ente municipal ao pagamento de 30 dias de salário, com adicional de insalubridade e gratificação SUS, e reflexos em férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional, julgando improcedentes os pedidos de FGTS, horas extras e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a inclusão do adicional de insalubridade e da gratificação SUS na verba correspondente aos 30 dias de salário reconhecidos judicialmente; (ii) saber se a nulidade da contratação temporária autoriza o pagamento do FGTS relativo ao período efetivamente laborado; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O pagamento regular do adicional de insalubridade e da gratificação SUS nos contracheques da servidora configura reconhecimento administrativo do direito, sendo legítima sua inclusão na base de cálculo da verba salarial devida nos 30 dias reconhecidos judicialmente.

4. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, assegurando ao servidor apenas o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
5. A mera nulidade do vínculo precário, sem demonstração de ofensa concreta aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

6. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os consectários legais devem observar a aplicação da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

7. Diante do parcial provimento do recurso da autora e da sucumbência mínima, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

5. Recursos conhecidos. Recurso do Município desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §§ 2º e 9º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 11; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA,
pelas razões alinhadas no voto do relator.